Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-69.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. PRESUMIDOS (IN RE IPSA). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. PRECEDENTES STJ E TJDFT.
1. No caso, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor ao presente caso, porquanto autora (parte apelada) e réu (parte apelante) inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidor por equiparação e fornecedor previstos nos artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.
3. A despeito de toda a argumentação lançada pela instituição financeira quanto à suposta regularidade na contratação dos empréstimos, denota-se dos autos que nunca houve manifestação de vontade quanto à suposta contratação de empréstimo consignado pelo autor, existindo apenas o interesse em simulação de um contrato.
4. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
5. Cobrar dívida inexistente, consubstanciada em descontos de empréstimos efetuados mediante fraude, sem comprovação de engano justificável, impõe a rescisão do contrato e a restituição do quantum ao consumidor, na forma dobrada do artigo 42 do CDC.
6. Os danos morais são oriundos da ofensa aos direitos da personalidade e cuja configuração do presente fortuito interno, mediante a ocorrência de um ato ilícito e as repercussões na esfera extrapatrimonial da vítima, sendo cabível a reparação pelos danos causados e razoável a quantia de arbitrada em sentença, observada função preventiva da indenização, o grau de culpa, a capacidade financeira do ofensor e a ressonância particular do caso com a realização das cobranças reconhecidamente indevidas na aposentadoria da apelada/autora.
7. Recursos de ambas as partes conhecidos e desprovidos.